Tribunal: TJSP
Processo: 0003277-47.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇÃO – INDENIZAÇÃO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR APURADO PELO PERITO DEVIDAMENTE ATUALIZADO E O VALOR DEPOSITADO – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – NÃO CUMULATIVIDADE.
1. Valor da indenização depositado para fins de imissão na posse. Existência de saldo devedor decorrente do longo interstício entre o laudo e o depósito.
2. Juros compensatórios de

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DESAPROPRIAÇÃO – INDENIZAÇÃO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR APURADO PELO PERITO DEVIDAMENTE ATUALIZADO E O VALOR DEPOSITADO – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – NÃO CUMULATIVIDADE.
1. Valor da indenização depositado para fins de imissão na posse. Existência de saldo devedor decorrente do longo interstício entre o laudo e o depósito.
2. Juros compensatórios de 6% ao ano a contar da imissão na posse até o trânsito em julgado. Juros de mora de 6% ao ano a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. Não cumulatividade de juros compensatórios e moratórios. Recurso provido, em parte.